Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-41.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-41.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 036.952.821-26 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – LINHA TELEFÔNICA - PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da ilegalidade da dívida cobrada, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer comprovação das alegações de cancelamento do serviço ou ilegalidade das cobranças realizadas pela operadora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURA DA SILVA CAMPOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Desconstituição de Divida c/c Reparação por Danos Morais
”

(Proc. no 1001447-41.2020.8.11.0028), ajuizada pela apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, diante da ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC (cf. Id. n. 161472861)

A apelante sustenta a ilegalidade da dívida já que a empresa não apresentou “nenhum contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse comprovar que os serviços teriam de fato sido utilizado pelo Recorrente ou que teria sido de fato contratado pelo Recorrente o alegado serviço”, mas apenas telas de sistema que não podem ser consideradas como prova da utilização do serviço, muito menos que os pagamentos realizados foram efetuados pela apelante.

Defende que cabia a empresa a comprovação da contratação do serviço por meio de documento válido, como um contrato ou mesmo as gravações telefônicas que comprovariam a suposta contratação

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n.161472862)

Nas contrarrazões, a empresa/apelada requer o indeferimento da assistência judiciaria e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 161472865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LAURA DA SILVA CAMPOS em face de VIVO S.A.

Na inicial, a Requerente alega, em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela requerida no valor de R$ 150,54.

Afirma veementemente que não possui nenhuma relação com a requerida, bem como jamais firmou contrato de prestação de serviços

A requerida alegou a inépcia da inicial, impugnou a justiça gratuita, ausência de pretensão resistida e o fenômeno do demandismo judicial e o crescimento desproporcional das demandas.

Anoto a existência de réplica.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Da Aplicação do CDC.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se necessário ressaltar que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, in casu.

Com fundamento nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, tem-se que, o caso em tela, trata-se de uma relação de consumo já que o requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.

Envereda-se por esse talho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITAL DE GIRO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – BIS IN IDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381 DO STJ – APLICAÇÃO DO CDC – CABIMENTO – EXEGESE DA SÚMULA No 297 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o término do período de blindagem (art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005), não há que se falar em suspensão ou sobrestamento do curso da ação de cobrança. In casu, não há pagamento em duplicidade, pois caso o crédito venha a ser constituído judicialmente, o credor deverá habilitar a dívida na ação recuperacional. A Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme determina a Súmula no 297 do STJ. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe. (Ap 178833/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Q

Assim, ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do autor é presumida.

É válido salientar que a inversão do ônus da prova é uma técnica de julgamento, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo.

Do Julgamento Antecipado da Lide

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

DA PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO BALCÃO

A requerida sustenta que a ação deve ser extinta pela ausência de comprovante de negativação dos órgãos oficiais SERASA ou SPC BRASIL, a fim de comprovar a inscrição.

Ocorre que a preliminar não merece prosperar, uma vez que o extrato juntado pela requerente comprova a negativação.

Aliado a isso, a fim de provar o alegado, bastava a requerida comprovar que não houve negativação, o que não o fez.

Assim, não há qualquer indício de fraude no documento juntado pela requerente, sendo que este constitui prova da inclusão do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.

Dessa forma, REJEITO a preliminar alegada.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Afirma o requerido que não deve ser deferida a justiça gratuita, ante a ausência de prova da hipossuficiência da requerente.

O art. 100 do CPC autoriza a impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor.

Contudo, verifico que as alegações do requerido não merecem prosperar, uma vez que baseia seu argumento no fato de que a requerente “não comprova a insuficiência de recursos”.

Ocorre que a hipossuficiência é presumida, devendo o requerente encartar prova da carência de recursos financeiros tão somente se for determinado pelo juiz da causa, conforme prevê o §2o do art. 99 do CPC, o que não ocorreu na lide em estudo, uma vez que a gratuidade judiciária foi deferida de plano.

Dessa forma, não há que se falar em indeferimento do benefício, considerando que o requerido não trouxe novas provas aos autos, tendo se limitado tão somente a argumentações genéricas.

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Sustenta a reclamada que não merece prosperar a pretensão da parte autora, uma vez que a requerente jamais procurou a requerida para tratativas extrajudiciais, bem como não houve procedimento pela via administrativa, inviabilizando o ingresso no poder judiciário.

Entretanto, o requerimento administrativo não constitui condição essencial a propositura da ação de indenização por danos morais. A ausência da comprovação não exclui a causa da apreciação pelo judiciário em caso de lesão ao direito, conforme o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Posto isso, REJEITO a preliminar.

DO FENÔMENO DO DEMANDISMO JUDICIAL E O CRESCIMENTO DESPROPORCIONAL DAS DEMANDAS

Aduz o requerido quanto a distribuição em massa de ações repetitivas que abarrotam o judiciário, uma vez que no ano corrente foram distribuídas inúmeras ações com o mesmo patrono.

Por tal motivo, requer a improcedência da ação, a condenação em litigância de má-fé, bem como a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem Seccional dos Advogados do Brasil e a Corregedoria Geral da Justiça.

Primeiramente, a suposta existência de demandas em massa não conduz a improcedência da ação, uma vez que se tratam de objetos diferentes, sendo analisado cada caso em isolado.

Quanto à litigância de má-fé, o art. 80 do CPC/2015 disciplina:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Em análise ao artigo supratranscrito, deixou o requerido de relacionar a conduta da parte autora com os incisos por ela mencionados, tendo se limitado apenas a afirmar que se trata de má-fé, sem discriminar as ações da Autora que implicariam na aplicação da litigância de má-fé.

A litigância de má-fé é penalidade extrema do processo judicial, e necessita de prova cabal e contundente para ser aplicada pelo juízo, não havendo nos autos provas de que a conduta da autora esteja eivada de legalidade, uma vez que buscou o judiciário para ver reconhecido o direito alegado.

Assim, INDEFIRO o pedido de multa e restituição de prejuízos por litigância de má-fé

No que tange a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem Seccional dos Advogados do Brasil e a Corregedoria Geral da Justiça esta Magistrada não pode inibir a procura pelo Judiciário, sob pena de contraria o princípio do livre acesso à justiça, nos termos do o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aliado a isso, a Lei Complementar 35/1979, em seu art. 36, III veda a manifestação do Magistrado “por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério”

Dessa forma, esta Magistrada não pode emitir opinião quanto as demais ações pendentes de julgamento no que tange a alegação de demanda em massa repetitiva feita pelo requerido.

Contudo, em se sentindo lesado pela situação descrita, nada obsta de que o próprio requerido comunique ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem Seccional dos Advogados do Brasil e a Corregedoria Geral da Justiça, tendo em vista que não se trata de procedimento limitado ao Poder Judiciário.

Com tais considerações, REJEITO a alegação.

DO MÉRITO

Pois bem

Conforme acima delineado, a Requerente objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, sustentando que não teria contratado nenhum serviço junto à instituição financeira requerida.

De acordo com os documentos contidos na exordial, consta negativação na data de 13/12/2019 no valor de R$ 150,54.

A autora, com efeito, consigna que jamais teria contratado os serviços do requerido.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos telas sistêmicas em que consta pagamento de faturas anteriores, inclusive pagas com dinheiro.

Comprova ainda o cadastro existente em nome da requerente.

Por fim, consta o extrato pelo uso dos serviços da requerida desde Julho de 2018

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação.

Contudo, considerando que a autora negou todo e qualquer tipo de contratação junto a requerida em sede da inicial, aliado ao fato de que o documento juntado pela indica pagamentos feitos pela requerente, atestando que esta usufruía dos serviços da requerida, não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do débito pela empresa requerida.

Ademais, a prova do pagamento atesta a ciência da autora quanto a existência de contratação dos serviços e utilização dos mesmos.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Em situação análoga ao dos autos, confira-se o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DEBITO - NEGATIVAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - PRESENÇA - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade civil e o dever reparatório assentam-se no tríplice requisito: o ato ilícito do agente, o prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial e o nexo causal entre dito ato e o resultado danoso - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa - Quando o réu efetivamente comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação em face do inadimplemento configura exercício regular de um direito - Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000180079279001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/04/0018, Data de Publicação: 16/04/2018).

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, REVOGO a decisão de ID 35275154, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

É certo que entre autora e ré vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, a pretensão autoral está fundada em negativa pura e simples do débito cobrado, contra a qual a empresa de telefonia opôs provas dotadas de aptidão suficiente para prontamente neutralizar a alegação meramente negativa do débito existente.

Ao contestar, a ré VIVO instruiu os autos com cópia do
Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas, no período de 13/07/2018 00:00:00 a 30/03/2019 (Id. 161472851 – pag. 1/256), Resumo dos Números VIVO-Telefonica originadas/recebidas completadas, referente ao período de 13/07/2018 a 30/03/2019 (cf. Id. n. 161472851 – pag. 257/260),
e, no bojo da própria peça contestatória, expôs
prints
colhidos do seu sistema digital interno, os quais mostram dados referentes à contratação do serviço de telefonia, do seu uso regular e do habitual pagamento das contas mensais (cf. Id. no
161472599 - Pág. 7/10
), o que também pode ser visto em análise das diversas faturas telefônicas em nome da autora apresentadas, no
período de 21/08/2018 a 21/01/2019 (Id. 161472852 – pag. 01/16),
fato que, convenhamos, revela comportamento bastante inesperado de um malfeitor/fraudador.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por ter contratado o serviço, caso da autora.

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC no 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente ter cancelado o serviço, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da validação da cobrança, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação que comprove a ilegalidade da cobrança realizada pela operadora de telefonia.

Note-se que a operadora comprovou o pagamento de algumas faturas referente a linha telefônica, além disso, o relatório de chamadas apresentado pela operadora, demonstra que a linha continuou sendo paga até setembro/2018, já que a partir de novembro/2018, ocorreu o inadimplemento e consequente cancelamento da linha telefônica (Id. n
161472599 - Pág. 10
).

Portanto, conforme bem analisado pela sentença “
considerando que a autora negou todo e qualquer tipo de contratação junto a requerida em sede da inicial, aliado ao fato de que o documento juntado pela indica pagamentos feitos pela requerente, atestando que esta usufruía dos serviços da requerida, não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do débito pela empresa requerida. Ademais, a prova do pagamento atesta a ciência da autora quanto a existência de contratação dos serviços e utilização dos mesmo”.

Logo, diante da genérica assertiva de não conhecimento da dívida lançada na exposição inicial, considerando que o conjunto probatório é razoável e idôneo a demonstrar a contratação do serviço e utilização deste, admito a existência e validade do negócio e da dívida daí resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023